Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR EXPRESSIVO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Havendo incorreção no julgado quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, este deve ser corrigido. A observância dos percentuais previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é obrigatória, de modo que se houver valor expressivo da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça).